Tribunal: TJDFT
Processo: 0711738-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. PLANO DE HOSPEDAGEM. PAGAMENTO DE VALOR MENSAL POR DIÁRIAS A SEREM USUFRUÍDAS FUTURAMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NORMAS CONTRATUAIS PREVISTAS EM REGULAMENTO. REGULAMENTO FORNECIDO VIA SITE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES BÁSICAS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cuja sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a empresa requerida a restituir ao requerente 3 diárias referentes ao contrato no 257.749.

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual argumenta que o fato de as regras do contrato em questão estarem dispostas no site da empresa não configura falha na prestação dos serviços. Alega que o regulamento do Clube de Hospedagem encontra-se amplamente disponível a todo o público no mencionado site. Afirma, ainda, que não cabe a alegação do consumidor de que desconhecia os termos do contrato ajustado entre as partes e que não houve qualquer ato ilícito. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Uma vez que as partes em questão se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços previstos nos arts. 2o e 3o, respectivamente, do Código de Defesa do Consumidor, o caso em apreço atrai a regulamentação específica do referido diploma legal.

4. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor receber informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços contratados, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Assim, é certo que o mencionado dispositivo legal impõe ao fornecedor de serviços o dever de fornecer ao consumidor o máximo de informações a respeito dos serviços que serão contratados. É possível extrair do texto do referido artigo, ainda, que o legislador se preocupou, de forma diferenciada, com o direito dos consumidores de receber as informações a respeito dos serviços contratados.

5. Ademais, conforme prevê o art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No presente caso, considerando a ausência de um contrato escrito entre as partes, no qual se pudesse conferir as cláusulas ajustadas, e, assim, diante da dificuldade imposta ao consumidor para provar os termos contratados com a fornecedora dos serviços, é de se concluir que o recorrente não cumpriu o dever de fornecimento das informações dos serviços contratados.

6. Caberia à recorrente/requerida, portanto, comprovar que forneceu ao recorrido/requerente todas as informações inerentes aos serviços contratados, fato que não seria difícil de ser provado. Bastava à recorrente trazer aos autos uma gravação telefônica na qual as informações básicas do plano adquirido pelo consumidor eram passadas ou, ainda, alguma tela do sítio da empresa, apresentada no momento em que os consumidores adquirem o pacote, em que há clara informação quanto ao prazo em que as diárias se expiram. Cabe ressaltar que a recorrente juntou aos autos gravação telefônica (ID 14318756) em que o requerente busca informações em relação às suas diárias, de modo que é razoável exigir da requerida que juntasse aos autos a comprovação de que as informações foram satisfatoriamente fornecidas ao consumidor.

7. Cumpre ressaltar que, embora a requerida forneça os termos do pacote de hospedagem em seu sítio, a informação quanto ao prazo em que as diárias contratadas se expiram é básica e, assim sendo, deve ser explicitamente fornecida ao consumidor já no ato da contratação. Logo, entende-se que a ausência de fornecimento deste tipo de informação afronta o art. 6o, III, do CDC. Cabe pontuar o seguinte trecho da sentença: “Nesse sentido, cumpre reconhecer que o direito consumerista à informação determina que é o fornecedor de produtos ou de serviços que deve prestar a informação, e não que o consumidor busque a informação.”

8. Quanto ao requerimento da recorrente para que se determine o prazo para utilização das diárias, embora não formulado como pedido contraposto na contestação e só veiculado no recurso inominado, ele deve ser atendido para por fim à controvérsia e, em se tratando de obrigação de fazer, o prazo deve ser certo. Por isso, deve ser fixado o prazo de 06 meses a contar da publicação do acórdão, para cumprimento da obrigação, devendo a tratativa entre as partes ser feito por e-mail, e cumprida na mesma forma que se deu a contratação, ou seja, nas mesmas condições que foram oferecidas.

9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Para pôr fim à controvérsia a respeito da utilização das diárias e para não eternizar eventual nova lide, fixa-se o prazo de 06 meses, a contar da publicação do acórdão, sob pena de o autor as perder.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.